Tribunal: TJMT
Processo: 0000151-57.2017.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000151-57.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JERDAR BATISTA DE FARIA JUNIOR - CPF: 040.752.991-80 (VÍTIMA), EDILTON ALVES DA SILVA - CPF: 004.971.556-99 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000151-57.2017.8.11.0011

APELANTE: EDILTON ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SIMPLES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO DA PRÁTICA DE OUTRO DELITO – REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE – CONCLUSÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A inverossimilhança das versões apresentadas pelo réu não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando os indícios de autoria ou de participação está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual.

Havendo indícios da existência de crime diverso daquele contido na petição inicial, é acertada a remessa dos autos ao juízo competente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Edilton Alves da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, que desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], para o delito de lesão corporal simples [art. 129,
caput
, do CP], determinando a remessa dos autos ao juizado especial criminal.

A defesa alega que não há provas suficientes da participação do apelante na empreitada delituosa, porquanto não estava presente no local dos fatos.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Mirassol d’Oeste requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
Edilton Alves da Silva
, foi denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto, em 2/1/2017, juntamente com terceiro não identificado, teria tentado matar a vítima,
Jerdar Batista de Farias Júnior
, não obtendo êxito em sua empreitada delituosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra a denúncia que Jerdar teria procurado Thyago para que este lhe emprestasse dois capacetes.

Thyago estava dormindo na casa de Mateus, filho de Edilton, razão pela qual a vítima ingressou no imóvel e pegou os mencionados capacetes.

Por essa razão, Mateus, Willy, Richard, o acusado e um terceiro não identificado se dirigiram à residência da vítima.

Os três primeiros [Mateus, Willy e Richard] ficaram no portão, e os outros dois [Edilton e o terceiro não identificado] ingressaram na residência do ofendido, questionando-o sobre os capacetes.

Consta da exordial acusatória que Edilton passou a desferir “coronhadas” na cabeça da vítima, e, supostamente, teria efetuado um disparo de arma de fogo, somente não consumando o crime de homicídio porque Jerdar, além de ter desmaiado, fingiu-se de morto, razão pela qual o acusado e seu comparsa saíram da residência.

Ocorre, porém, que após a instrução processual ficou demonstrado que o réu não agiu imbuído de
animus necandi
, tanto é que a própria vítima asseverou que, se quisesse, o acusado teria perpetrado [consumado] o crime de homicídio em seu desfavor.

Colho de excerto da sentença hostilizada:

“A vítima, ao ser ouvida em juízo, afirmou que na data dos fatos o denunciado e outros indivíduos foram até a sua residência, e o questionaram em relação ao capacete. Aduziu que iniciaram uma discussão, e que, se o denunciado quisesse ter cometido o homicídio em seu desfavor, este teria cometido.

A esposa da vítima, Sra. Sandra, que estava presente no momento dos fatos, afirmou que ouviu a discussão e que correu para o banheiro. Depois de um tempo, o denunciado que estava ensanguentado foi até ela. Aduziu que Jerdar estava consciente e que pegou o veículo para levar a vítima ao hospital. Destacou que a vítima lhe auxiliou a trocar as marchas do veículo.

[...]

Ao cabo da instrução criminal, a conclusão a que se chega é que o réu efetivamente causou na vítima os ferimentos de natureza leve apontados no laudo de exame de corpo de delito”.

A defesa, no entanto, insiste em asseverar que o apelante não participou do crime, e que seus autores foram apenas os adolescentes:
Mateus
,
Willy
e
Richard
.

Vale destacar que Mateus é
filho
do acusado.

Não obstante a participação dos adolescentes, as provas dos autos mostram, em princípio, que o apelante atuou diretamente na execução da empreitada delituosa, desferindo os golpes que causaram as lesões corporais sofridas pela vítima, comprovadas nos autos pelo laudo pericial, de modo que se revela escorreita a desclassificação levada a efeito pela magistrada de origem, e a remessa dos autos ao juízo competente.

Segundo se infere dos autos, desde sua primeira inquirição na esfera inquisitorial, a vítima – sem hesitar – descreveu a participação na prática do delito, vejamos:

“Que nesta data, logo após o almoço, o declarante estava em sua residência em companhia de sua companheira, SANDRA ALVES; Que estavam na sala conversando quando o declarante ouviu alguém lhe chamar pelo seu apelido; QUE o declarante foi até a frente de sua casa onde visualizou cinco indivíduos, sendo eles: WILLIE, MATEUS, RICHARD,
o quarto era o pai do MATEUS

(apelante)
, e o último alega não conhecer; QUE eles estavam em um veículo PRISMA DE COR BRANCA, sendo que quem conduzia o veículo era o indivíduo desconhecido; QUE WILLIE, RICHARD e MATEUS desceram do carro; QUE foi em direção ao portão e sem entrar no quintal MATEUS perguntou ao declarante: ‘JOE, VOCÊ FOI NA MINHA CASA ONTEM?’; QUE o declarante respondeu ‘SIM’; QUE o declarante afirma que MATEUS aparentava estar muito nervoso e estava chorando neste momento; QUE MATEUS então perguntou se o declarante havia pego um capacete; QUE o declarante respondeu que estava com dois, e então MATEUS falou: ‘PEGA ELES PARA MIM’; QUE, logo em seguida, os outros dois ocupantes desceram do carro; QUE
o pai de MATEUS
(apelante)
abriu o portão e os cinco indivíduos entraram no quintal da residência do declarante
; QUE o declarante se dirigiu à sua companheira e pediu a ela que pegasse os capacetes; QUE o declarante afirma que não se lembra direito, mas lhe parece que o pai de MATEUS
(apelante)
perguntou: ‘VOCÊ ESTÁ SOZINHO?’; QUE neste momento o
pai de MATEUS sacou uma arma de fogo tipo pistola de cor preta
, e o declarante percebeu que esta arma tinha um objeto à frente do cano, o que parecia ser um silenciador da mesma cor da pistola; QUE o indivíduo desconhecido também sacou uma arma de fogo tipo revólver, de cano longo, aparentando ser calibre 38; QUE
o pai de MATEUS empurrou o declarante para dentro da casa
; QUE, ato contínuo,
ele desferiu um golpe com a arma na cabeça do declarante
, fazendo o declarante cair no chão; QUE o declarante estava segurando seu algoz pelos braços, e o fez cair no chão também; QUE o declarante viu que sua esposa saiu correndo; QUE ambos se levantaram e o declarante tentou correr, mas se desequilibrou e caiu novamente; QUE neste momento,
o pai de MATEUS
(apelante)
efetuou vários disparos com a pistola
; QUE foi alvejado por três projéteis, na cabeça, sendo dois na parte de trás e um na parte superior; QUE o declarante permaneceu caído no chão, fingindo de morto; QUE percebeu que os cinco indivíduos ficaram na área na frente da casa; QUE percebeu que o pai de MATEUS ficava conversando, porém, não ouviu o que estava falando; QUE permaneceram cerca de dez minutos na frente da casa e depois foram embora; QUE após a saída dos cinco indivíduos, o declarante se levantou e foi até o fundo de sua casa, onde encontrou com sua mulher; QUE pediu que ela pegasse o carro para levá-lo até o hospital; QUE ela foi até a rua para buscar socorro, mas não conseguiu; QUE ela pegou o carro e levou o declarante até o hospital; QUE não sabe dizer a motivação deste crime; QUE apresentada a imagem fotográfica digital retirada do site FACEBOOK de MATEUS HENRIQUE DEODATO, o declarante AFIRMA COM CONVICÇÃO se tratar de MATEUS, o rapaz que chegou em sua casa perguntando sobre os capacetes; QUE apresentado ao declarante a imagem digital proveniente do site FACEBOOK de WILLY SOLDERA, o declarante AFIRMA COM CONVICÇÃO se tratar de WILLY, rapaz que acompanhava MATEUS; QUE apresentada a imagem digital proveniente do site FACEBOOK de RICHARD OLIVEIRA, o declarante AFIRMA COM CONVICÇÃO se tratar de RICHARD, o rapaz que acompanhava MATEUS; QUE segundo o declarante, somente o RICHARD sabia onde ele morava”.

Consta dos autos que a vítima
Jerdar Batista de Faria Júnior
reconheceu o acusado,
Edilton Alves da Silva
(pai de Mateus), como o autor do delito (reconhecimento fotográfico – Id. 75460986).

Na fase judicial, o ofendido confirmou sua declaração, dizendo que pegou dois capacetes na residência de Mateus, imaginando que eles pertenciam a Thyago Orlando, para quem havia pedido emprestado no dia anterior, como se vê:

“
Vítima
: Então, o fato ocorreu quando a gente vinha de uma festa mais o filho dele e o vizinho dele. Ele mora dum lado, eu do outro, pedi o capacete para um deles na noite anterior, para usar no outro dia. No outro dia, eu fui lá na casa, eles estavam dormindo, e eles estavam dentro. Chamei, chamei, fui lá fora e tinha seis capacetes. Aí não sei se é tia ou se é prima do Edilton, ela compareceu também no local. Ela chamou, também não apareceu ninguém, e
eu peguei dois capacetes que eu tinha pedido para o Thyago Orlando
. Eu peguei, levei os capacetes que eu precisava usar, usei. Aí na segunda-feira, no dia 2, ele foi lá em casa, por volta de meio-dia, meio-dia e pouco me chamou no portão e perguntou se eu tinha pegado o capacete na casa dele. Eu falei que sim. Aí ele falou que veio pegar o capacete, aí eu voltei para pegar o capacete, quando eu virei as costas eles invadiram a minha casa.
O Edilton, que até então não conhecia ele, mais uma outra pessoa que eu não conheço, não vi mais, não sei o nome dele, e mais o Willy, o Mateus e um outro rapaz aí, não lembro o nome dele
. E
ficaram lá no portão,

entrou o Edilton e esse outro rapaz armado
.

Promotor
: E o que aconteceu daí?

Vítima
: Nisso aí ele me perguntou porque eu tinha entrada na casa, já de cara, já
tinha dado uma coronhada na cabeça assim
. Perguntou, de cara, porque eu peguei o capacete, aí eu falei para ele, mas mesmo assim. Aí
chegou outro rapaz com outro tipo de arma, me dando na cabeça
. Eu caí no chão e fiquei um tempo desacordado ali. Aí nisso aí eles pegaram o capacete e foram embora. Aí depois de algum tempo levantei, aí tava eu e minha mulher em casa, ela pegou o carro, me levou no hospital, fiquei um pouco lá. Aí logo após chegou um policial militar, perguntando para mulher do hospital o que tinha havido, ela falou que era por arma de fogo, tal, e encaminharam para o hospital. Fizeram umas perguntas para minha mulher e eu fui para hospital. Aí passou mais algumas horas lá em Cáceres, chegou dois investigadores, não sei se era daqui ou de Cáceres, da civil, me fazendo algumas perguntas sobre esse Edilton, se eu conhecia ele, se eu tinha visto algo a mais lá na casa e tal, e foi isso que aconteceu. Alguns dias eles passaram rondando minha casa lá onde eu morava. Aí a civil informou assim, que se eu me sentisse ameaçado eu poderia ligar para eles, pedir para eles tá passando lá. Foi isso. E até esses tempos atrás ele nunca chegou em mim para conversar. Há pouco tempo ele quis conversar comigo, depois de um ano.

[...]

Promotor
: Mas da coronhada ou do tiro dessa arma?

Vítima
: Isso eu não sei te dizer, eu fiquei com vários furos aqui, e tava sem um pedaço. Aí parece que alguma testemunha ali também tava na rua onde é a casa onde eu morava e viu eles entrando com as armas lá. E a minha esposa também viu.

Promotor
: Você chegou a ver o movimento dessa arma?

Vítima
: Não, só a primeira vez, que eu nem sei o que era na verdade, que bateu de assim. A gente entrou em luta corporal eu e ele, só que tinha outro rapaz logo atrás, com outra arma, arma longa. Aí eu não lembro mais nada, só caí e eu acordei no hospital já.

Promotor
: Você desmaiou na hora e só acordou no hospital?

Vítima
: Sim.

[...]

Juiz
: Disparo o senhor não se recorda de ter recebido um disparo de arma de fogo na cabeça? Coronhada?

Vítima
: A primeira que eu levei foi uma coronhada, realmente. Aí a outra foi na parte de trás, perto do ouvido.

Juiz
: O quê? A outra o quê?

Vítima
: A outra, que ele aproximou perto de mim. Nisso aí eu não consegui identificar mais nada, só fiquei caído.

Juiz
: Sabe se foi um tiro? Se foi uma coronhada?

Vítima
: Não, ficou muito machucado meu ouvido aqui.

Juiz
: Mas no hospital não te falaram se foi um tiro, se não ficou bala?

Vítima
: Não, não ficou bala. Só ficou furado, só furado, aí falaram que minha cabeça tava muito aberta, com buraco atrás aqui, e eles não souberam identificar, não me falaram.

Juiz
: E você ficou desmaiado nesse caso?

Vítima
: Fiquei caído.

Juiz
: Ele chegou a, no momento em que eles chegaram lá, teve luta corporal entre vocês?

Vítima
: Teve na primeira vez que ele entrou na casa e me empurrou. Aí que eu percebi que ele tava com uma arma na cintura. Foi esse momento aí que acabou tropeçando junto e caímos (...)”.

Não bastasse o seguro depoimento da vítima, a testemunha, Thyago Orlando dos Santos, embora não estivesse presente no momento das agressões, confirmou perante a autoridade policial que na data dos fatos, Mateus perguntou a ele onde o ofendido morava e, logo em seguida, ele e seu pai, Edilton, saíram em um carro branco, parecendo ser um Prisma,
verbis
:

“Que o declarante é amigo da vítima, Jerdar Batista de Faria Júnior, o qual é conhecido como Joe; (...) Que, então, Mateus que estava na casa do declarante, perguntou ao mesmo onde a vítima Joe morava, tendo o declarante dito que não sabia, mas que, possivelmente, Richard, vulgo ‘Bigode’, saberia; Que então Mateus foi embora da casa do declarante ainda com o celular no ouvido, falando com Richard (...); Que
logo em seguida, viu Mateus e o pai dele, Edilton saírem em um carro branco, parecendo ser um Prisma
, o qual o declarante nunca tinha visto; Que aproximadamente meia hora depois, quando o declarante estava saindo de casa para ir ao trabalho,
viu Mateus e o pai dele voltando para casa no mesmo carro branco
; Que Mateus desceu do carro com dois capacetes no braço e gritou para o declarante:
‘Olha aí, os capacetes estavam lá mesmo, no Joe’
(...); Que somente ficou sabendo que Joe estava gravemente ferido e internado no Hospital Regional de Cáceres aqui nesta delegacia”.

As declarações extrajudiciais de Thyago confirmam que Mateus e seu pai, Edilton, estavam à procura da vítima, em um carro Prisma de cor branca, e que Mateus conversou com Richard para saber onde ficava a residência do ofendido.

Além disso, as afirmações de Thyago comprovam que Mateus desceu do carro, meia hora depois, com os dois capacetes, gritando que eles estavam na casa de Joe.

Nessa ordem de ideias, a despeito da tese defensiva de que Edilton não se encontrava na cidade na data dos fatos, pois supostamente teria ido, no primeiro dia útil do ano de 2017, ou seja, em 2/1/2017, a uma propriedade rural negociar cabeças de gado, a vítima foi coerente e firme em suas declarações, bem como no ato de reconhecimento.

De mais a mais, a testemunha, Thyago Orlando, declarou ter visto Mateus e seu genitor, Edilton, juntos, momentos antes dos fatos em um veículo Prisma de cor branca, mesmo carro que chegou à residência de Jerdar transportando os supostos agressores.

De outro giro, a versão da testemunha, Ana Lúcia Deodato Neto, de que seu marido (apelante) viajou dia 1º/1/2017 (em pleno domingo), por volta de 2 horas da manhã, para comprar gado, soa no mínimo inverossímil, para não se dizer pouco crível.

O pleito absolutório buscado pela defesa somente comporta acolhimento, nesta quadra processual, quando ficar comprovado, indene de dúvidas, que o acusado não concorreu, direta ou indiretamente, para a prática delituosa.

No caso vertente, como visto, há indícios da existência de crime diverso daquele contido na petição inicial, razão pela qual a magistrada de origem agiu de maneira escorreita ao determinar a remessa dos autos ao juízo competente, que poderá acolher, ou não, a pretensão defensiva, se ficar convencido da presença de alguma das hipóteses previstas no art. 386 do CPP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021